Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PAGO A POSTERIORI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal a complementar, na base de cálculo da conversão de sua licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde. Entretanto, o Juízo de origem, apesar de considerar que o abono de permanência também é parcela que deveria ser incluída neste cálculo, entendeu que a autora não o recebeu no mês anterior ao da sua aposentadoria, razão pela qual excluiu tal verba da base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
2. De fato, nas fichas financeiras da autora não se vislumbra o recebimento do abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria. Entretanto, como bem explicitado desde a petição inicial, o Distrito Federal veio a reconhecer posteriormente o direito da recorrente ao abono de permanência no que toca ao período de 14/02/2016 a 06/07/2016, e efetuou tal pagamento no âmbito da ação de cobrança no 0718162-55.2018.8.07.0016 (ID 19897257).
3. Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da mora a ela imputável.
4. Neste sentido, cito precedentes: Acórdão 1279138, 07146249520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Partes: Ana Clara Oliveira Libório versus Distrito Federal; Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Partes: Rosana Maria Guimarães Costa versus Distrito Federal.
5. Frise-se que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Há jurisprudência do STJ a respeito: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017. Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência, no valor de R$ 1.146,61, na base de cálculo da conversão em pecúnia dos 08 meses de licença-prêmio da autora. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).